Tribunal: STJ
Processo: 0904272-49.2015.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043770 - SC(2025/0347884-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: METALURGICA JOAO LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
MARCELO BRITO RODRIGUES - SC056101
LUAN CARLOS SILVÉRIO DE JESUS - GO059582
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
PROCURADORES
: KARINA DA SILVA GRACIOSA - SC014811
JOÃO GABRIEL CARDOSO DE MELLO - SC038535
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA INATIVIDADE DA PESSOA
JURÍDICA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
ASSENTOU
A
INSUFICIÊNCIA DA PROVA NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu, de forma expressa, pela
insuficiência dos elementos probatórios apresentados para comprovar a
alegada inatividade da pessoa jurídica, afastando, por conseguinte, a tese de
inexistência de fato gerador do tributo.
2. Eventual reforma do acórdão que reconheceu a ausência de prova
pré-constituída e, por consequência, a necessidade de dilação probatória
demanda reexame de elementos fático-probatórios, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56336758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c7b866a9-f2db-4a5d-b625-1e6e8065e930

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c7b866a9-f2db-4a5d-b625-1e6e8065e930

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043770 - SC(2025/0347884-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: METALURGICA JOAO LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
MARCELO BRITO RODRIGUES - SC056101
LUAN CARLOS SILVÉRIO DE JESUS - GO059582
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
PROCURADORES
: KARINA DA SILVA GRACIOSA - SC014811
JOÃO GABRIEL CARDOSO DE MELLO - SC038535
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA INATIVIDADE DA PESSOA
JURÍDICA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
ASSENTOU
A
INSUFICIÊNCIA DA PROVA NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu, de forma expressa, pela
insuficiência dos elementos probatórios apresentados para comprovar a
alegada inatividade da pessoa jurídica, afastando, por conseguinte, a tese de
inexistência de fato gerador do tributo.
2. Eventual reforma do acórdão que reconheceu a ausência de prova
pré-constituída e, por consequência, a necessidade de dilação probatória
demanda reexame de elementos fático-probatórios, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por METALÚRGICA JOÃO LTDA.
contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo em recurso especial, não
conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 162-165).
Nas razões do agravo interno, sustenta a parte agravante, em síntese, que a
controvérsia veiculada no recurso especial não demanda reexame do conjunto fático-
probatório, mas diz respeito à correta interpretação do
§§ 1o e 3o, da
art. 60,
notadamente quanto à eficácia jurídica da presunção legal de
Lei n. 8.934/1994,
inatividade da pessoa jurídica, a qual teria sido indevidamente esvaziada pelo Tribunal
Documento eletrônico VDA56062651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:28
Código de Controle do Documento: a4b5bae1-dff6-43b1-ad31-c92adbca74e3

de origem. Defende que não se pretende rediscutir a suficiência das provas, mas apenas
atribuir a adequada consequência jurídica a fatos já reconhecidos no acórdão recorrido,
razão pela qual não incidiria o óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 171-178).
Contraminuta não foi apresentada (fl. 185).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera, tendo em vista que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 164-165; grifos
diversos do original):

Quanto à
, o Tribunal
se manifestou nos seguintes
controvérsia
a quo
termos:

Sendo assim, em observância aos princípios constitucionais
que regem o processo civil - especialmente da celeridade, da eficiência
e da economicidade, essenciais à prestação jurisdicional -, objetivando
evitar fastidiosa tautologia, reproduzo
os termos da decisão
ipsis verbis
monocrática por mim prolatada:
[...]
Na hipótese, contudo, a prova pré-constituída se mostra
insuficiente para permitir o pronto reconhecimento da ausência de
fato gerador.
Isso porque as certidões apresentadas pela recorrida não
demonstram que efetivamente a empresa parou de exercer suas
atividades.
[...]
Sendo assim, não havendo nos autos elementos concretos,
aptos a permitir o pronto conhecimento do encerramento da
empresa, antes do fato gerador dos débitos cobrados, a cassação da
sentença fustigada, com o retorno dos autos à origem para regular
processamento da execução fiscal, é medida que se impõe (fls. 92-
93).

Assim,
(“A pretensão de simples reexame de
incide a Súmula n. 7 do STJ
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.113.579/MG,
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.691.829/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
relatora
26/3/2025;
REsp n. 2.167.518/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
AgRg no
27/3/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.786.049/SP,
Documento eletrônico VDA56062651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:28
Código de Controle do Documento: a4b5bae1-dff6-43b1-ad31-c92adbca74e3

DJEN de
AgRg no
relator Ministro Sebastião
26/3/2025;
AREsp n. 2.753.116/RN,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg
28/3/2025;
no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.088.266/MG,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Maria
25/3/2025;AREsp n. 1.758.201/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.643.894/DF,
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
28/3/2025;
REsp n. 1.875.129/PE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor
já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
.
eventual concessão de justiça gratuita

Com efeito, o Tribunal de origem foi categórico ao afirmar que a prova pré-
constituída apresentada não se mostrou suficiente para demonstrar a alegada inatividade
da empresa no período correspondente aos fatos geradores, consignando, expressamente,
que “as certidões apresentadas [...] não demonstram que efetivamente a empresa parou
de exercer suas atividades”, bem como que inexistem “elementos concretos aptos a
permitir o pronto conhecimento do encerramento da empresa”.
Nesse contexto, a pretensão recursal revela inequívoca tentativa de infirmar a
conclusão fática firmada pelas instâncias ordinárias acerca da insuficiência dos
elementos probatórios produzidos.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão de tais
premissas demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 926 E 927 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
282/STF
PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
211/STJ.
CONSTITUÍDA.
REANÁLISE
DOS
FATOS
E
DAS
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
art. 1.022
pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro, o que
justifica a aplicação da
à hipótese.
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56062651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:28
Código de Controle do Documento: a4b5bae1-dff6-43b1-ad31-c92adbca74e3

2. Não se conhece do recurso especial quanto às matérias que, a despeito de
terem sido suscitadas na origem, não foram devidamente enfrentadas pelo órgão
julgador, ante a falta do requisito do prequestionamento. Incide na hipótese a
Súmula 211/STJ.
3. Eventual reforma do acórdão que reconheceu a ausência de prova
pré-constituída e, por consequência, a necessidade de dilação probatória
demanda reexame de elementos fático-probatórios, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 3.040.163/RJ,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
23/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EXISTÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Hipótese em que a parte ora agravante alegou, em recurso especial,
violação do
III, do CTN, sob o argumento de que é cabível a apresentação
art. 135,
de exceção de pré-executividade, na qual se alegue a ilegitimidade passiva do
excipiente, bem como que anexou à exceção de pré-executividade, apresentada no
executivo fiscal, provas mais do que bastantes para comprovar que não carece de
legitimidade para figurar no polo passivo da execução.
2. Na linha do que restou consignado no acórdão recorrido, o STJ possui
entendimento firmado em recurso repetitivo (Tema 108) de que não cabe exceção
de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como
responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade
assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de
demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que,
por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução (
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
REsp n. 1.110.925/SP,
julgado em
DJe de
.
22/4/2009,
4/5/2009)
3. As conclusões jurídicas emanadas da instância de origem estão em
harmonia com o entendimento do STJ sobre o tema, além do que restou firmada a
premissa fática de que a cópia dos autos da falência, com trechos ilegíveis, não se
mostra apta para comprovar de forma inequívoca a ausência de responsabilidade
tributária do agravante. Ou seja, inexistem provas pré-constituídas que bastem para
a análise da questão proposta pela parte recorrente.
4. Desse modo, a verificação da necessidade de dilação probatória ou
existência de prova pré-constituída é inviável nesta instância superior, por
demandar reapreciação do conjunto fático, razão pela qual incide a
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Súmula 7/STJ:
Especial".
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.614.522/DF,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

Documento eletrônico VDA56062651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:28
Código de Controle do Documento: a4b5bae1-dff6-43b1-ad31-c92adbca74e3

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.841.633/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:28
Código de Controle do Documento: a4b5bae1-dff6-43b1-ad31-c92adbca74e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.770 / SC
Número Registro: 2025/0347884-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09042724920158240064 9042724920158240064
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: METALURGICA JOAO LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
MARCELO BRITO RODRIGUES - SC056101
LUAN CARLOS SILVÉRIO DE JESUS - GO059582
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
PROCURADORES : KARINA DA SILVA GRACIOSA - SC014811
JOÃO GABRIEL CARDOSO DE MELLO - SC038535
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: METALURGICA JOAO LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SC021685
MARCELO BRITO RODRIGUES - SC056101
LUAN CARLOS SILVÉRIO DE JESUS - GO059582
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
PROCURADORES : KARINA DA SILVA GRACIOSA - SC014811
Documento eletrônico VDA56313643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: 98bfbc33-8808-4b92-b675-9d6e909af7af

JOÃO GABRIEL CARDOSO DE MELLO - SC038535
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: 98bfbc33-8808-4b92-b675-9d6e909af7af